Tribunal: TCU
Processo: 013.022/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, noticiando possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico promovido pela Universidade Federal do Pará para serviços de natureza auxiliar, instrumental ou acessaria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Empresa E. B. Cardoso Eireli noticiando irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 18/2021, do tipo menor preço por lote, promovido pela Universidade Federal do Pará (UFPA) para serviços de natureza auxiliar, instrumental ou acessaria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, com valor global anual estimado em R$ 7.112.282,64; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e tornar definitiva a medida cautelar determinada pelo Acórdão 1845/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência à UFPA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 18/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. inabilitação indevida da licitante E. B. Cardoso Eireli, por não ter apresentado documentação comprobatória de que possuía em seu quadro de empregados o percentual mínimo de pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei 8.213/1991, quando o pregoeiro, na fase de julgamento da habilitação, já havia obtido certidão que comprovava, naquela oportunidade, o atendimento da exigência, o que resultou na seleção de proposta que não era a mais vantajosa para a Administração, em afronta ao princípio do formalismo moderado e à jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 357/2015-TCU-Plenário , Ministro-Relator Bruno Dantas; 2.003/2011-Plenário, Ministro-Relator Augusto Nardes; 1.795/2015-Plenário, Ministro-Relator José Mucio Monteiro; e 1.211/2021-Plenário, Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues); 9.3. dar ciência deste acórdão à empresa KCM Serviços Especializados de Limpeza Eireli e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.